Tribunal: TJBA
Processo: 8061176-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061176-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA, LEONARDO DRUMOND GRUPPI APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros Advogado(s):LEONARDO DRUMOND GRUPPI, FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA CIÊNCIA DA AÇÃO E DA OUTORGA DE MANDATO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a desconstituição de restrição creditícia lançada em nome do autor, no valor de R$ 56,28, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00. No curso da demanda e em sede recursal, foram suscitados indícios de advocacia predatória e dúvidas sobre a regularidade da representação processual do autor. Determinou-se sua intimação, por carta precatória e, depois, por edital, para que confirmasse a ciência da ação e a contratação dos patronos, mas não houve manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de confirmação, pelo autor, da ciência da demanda e da outorga de poderes aos advogados, após regular oportunidade de saneamento, configura irregularidade de representação processual; (ii) estabelecer se esse vício compromete apenas a admissibilidade recursal ou a própria formação válida da relação processual, a impor a cassação da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC exige procuração para a atuação do advogado em juízo e determina a regularização do vício de representação quando ele for constatado. 4. Diante dos indícios de litigância abusiva, o relator determinou a intimação do autor, por carta precatória e, depois, por edital, para que confirmasse a ciência da ação e a outorga de mandato, mas não houve manifestação. 5. O silêncio da parte, mesmo após oportunidade de saneamento, impede a confirmação da autenticidade da postulação inicial e da regularidade da representação processual. 6. Sem ratificação da demanda, os atos praticados em nome do autor não se mostram eficazes, o que compromete a formação válida da relação processual e impõe a cassação da sentença com extinção do feito sem resolução do mérito. 7. Esse entendimento se harmoniza com o Tema 1.198 do STJ e com a Recomendação CNJ nº 127/2022, que admitem cautelas proporcionais para aferir a autenticidade da postulação em hipóteses de litigância abusiva. 8. Reconhecido o vício processual antecedente, fica prejudicado o exame do mérito da apelação e do recurso adesivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida; sentença cassada, de ofício; processo extinto sem resolução do mérito; recurso adesivo prejudicado. Tese de julgamento: 1. A ausência de confirmação, pela parte autora, da ciência da ação e da outorga de mandato aos advogados, após regular oportunidade de saneamento, impede o reconhecimento da regularidade da representação processual. 2. Diante de indícios de litigância abusiva, o magistrado pode exigir, de forma fundamentada e proporcional, elementos aptos a demonstrar a autenticidade da postulação. 3. A falta de ratificação da demanda compromete a formação válida da relação processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Reconhecido vício processual prejudicial ao exame do mérito, ficam prejudicados os recursos que dependem da validade da relação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 104 e 485, IV; CC, art. 662; Recomendação CNJ nº 127/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8061176-20.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado CARLOS DOS SANTOS e BOA VISTA SERVIÇOS S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, CASSAR A SENTENÇA, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO, nos termos do voto da Relatora.